Tribunal: TJSP
Processo: 1010077-11.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo. Validade da contratação. Rescisão do contrato por desistência do autor. Restituição de valores pagos após o encerramento do grupo. Retenção de taxa de administração proporcional ao tempo de permanência. Afastamento da multa por desistência. Prejuízo ao grupo não

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo. Validade da contratação. Rescisão do contrato por desistência do autor. Restituição de valores pagos após o encerramento do grupo. Retenção de taxa de administração proporcional ao tempo de permanência. Afastamento da multa por desistência. Prejuízo ao grupo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso não provido.